Tribunal: TJMT
Processo: 1023290-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023290-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VIEIRA SOUZA - CPF: 044.566.741-99 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 240.142.038-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– TENTATIVA DE ROUBO

(ART. DO 157 § 2º, II E § 2-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PORQUE CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INIDONEIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGENTE QUE JUNTO A CORRÉU QUE PORTAVA ARMA DE FOGO ABORDARAM A VÍTIMA EM VIA PÚBLICA PARA ROUBAR-LHE O VEÍCULO NÃO CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – VÍTIMA QUE POSTERIORMENTE SEGUIU OS CRIMINOSOS E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR – PRISÃO DO PACIENTE E RECONHECIMENTO EFETIVADO

– COTEJO HARMÔNICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –

ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS QUE DENOTAM CONTUMÁCIA DELITIVA E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, SUA PERICULOSIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC N. 842.414]
– FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC N. 719.287]
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Autoridade Coatora que reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“(...)a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022)
[...]
”.(AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, que nos autos da ação penal nº.1030483-04.2023.8.11.0003 estaria experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que se encontra preso preventivamente por, em tese, incursão no delito capitulado no art. 157, §2º-A, I c/c. art. 14, II, ambos do CP, ocorrido em 16.09.2023.

Sustenta as teses de: 1) ausência de requisitos da prisão preventiva, porquanto consubstanciada na gravidade abstrata do crime e inidoneidade da utilização de atos infracionais como fundamento para a decretação, 2) predicados pessoais do beneficiário, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta também, que: “
(...)a prisão preventiva esteve fundamentada apenas e tão somente na gravidade em abstrato do delito, sem descrever qualquer correlação com o caso concreto, referindo à decisão, no ponto, que a custódia cautelar estaria justificada na manutenção da ordem.
”(Sic.) E, ainda, que: “(...)
a decisão que decretou a custódia cautelar do Paciente é divorciada por completo das diretrizes impostas pelos arts. 312 e 313, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
(Sic.).

Sobreleva, que na prisão preventiva: “
(...)foi utilizado como fundamentos a grave ameaça e violência extrema empregada pelo investigado, além de consignar que o Paciente, conforme consulta no Sistema SEC/TJMT, possuía 4 (quatro) medidas protetivas de roubo e tráfico de drogas, no âmbito da Vara da Infância e Juventude, todas entre 2020 e 2022, vez que o Paciente completou a maioridade em dezembro de 2022, evidenciando a prática reiterada de delitos, sendo a prisão necessária a fim de garantir a ordem pública
”(Sic.).

Argumenta, que não restaram apontados os motivos pelos quais a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes no caso em comento.

Aduz que o paciente é primário, inexistindo título executivo em definitivo penal a autorizar qualquer conclusão a respeito da formação da culpa.

Requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
ao beneficiário com a expedição do alvará de soltura, a fim de que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade com imposição e medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (ID.184161168/184161168)

A liminar foi indeferida (ID. 184912160) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 187189179)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID.

189627653)

“HABEAS CORPUS — ROUBO TENTADO (ART. DO 157 § 2º, II E § 2-A, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – ALEGA SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SEU JUS AMBULANDI – APONTA O JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT COMO AUTORIDADE COATORA – SUSTENTA DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO - IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSÁRIA A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, - PREDICADOS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS - PELO DESPROVIMENTO DO MANDAMUS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT.

Para a análise do aspecto da ausência de requisitos da prisão preventiva, da gravidade abstrata do crime e inidoneidade dos fundamentos para a decretação, transcrevo a decisão prolatada em 17.09.2023: (ID.184161168)

“(...)Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMª. Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual que segue em anexo. Na sequência, foi dada a palavra a representante do Ministério Público, apresentando suas razões nesta mídia audiovisual. Ato contínuo, ao Defensor Público do indiciado, apresentou razões nesta mídia audiovisual. Em seguida, a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc. MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, inscrito no CPF nº 240.142.038-08, nascido em 04/12/2004, filho de Cosme Aparecido dos Santos Pereira e Cristiane Cardoso da Silva, residente e domiciliado na Rua Sete, Quadra 19, Lote 05, Bairro Mathias Neves II, nesta cidade de Rondonópolis/MT,
preso em flagrante, como incurso no crime tipificado no artigo Art. 157, §2ºA, I, c/c Art. 14, II do Decreto Lei nº 2.848/40 (tentativa de roubo).
O representante do Ministério Público e o Defensor Público do acusado apresentaram suas manifestações.

É O BREVE RELATO. EXAMINADO.

DECIDO.

Observa-se que o acusado foi preso em flagrante delito pela prática do crime tipificado no Art. 129 § 13º do CP. O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do acusado e de testemunhas, assinado por todos. A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso I do Código de Processo Penal, já que o réu foi preso logo após cometer as supostas infrações penais. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa. Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Da análise dos acontecimentos, imperiosa é a segregação do acusado para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é induvidosa a materialidade do delito, bem como há elementos probatórios suficientes quanto a autoria do crime que ora se impõe ao autor do fato, já identificado no auto de prisão em flagrante. Entendo ser cabível na espécie a conversão do flagrante em prisão preventiva, sobretudo porque o delito foi praticado com gravidade acentuada, utilizando-se de violência extrema e grave ameaça. Desta forma, se a atuação delitiva foi praticada mediante inequívoca agressividade contra as vítimas, justificada está a sua manutenção no cárcere. Nesse sentido, são as jurisprudências:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. - Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito de roubo, a segregação cautelar se impõe - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000190539346000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019). EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. - Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito de roubo, a segregação cautelar se impõe - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000190539346000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 10/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantémse integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601089 RJ 2020/0188141-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Ainda, ao consultar os antecedentes criminais no Sistema SEC/TJMT, constatou que o acusado fora autuado por 4 medidas protetivas de roubo e tráfico de drogas, no âmbito da Vara da Infância e Juventude, todas entre 2020 e 2022, vez que o acusado completou a maioridade em dezembro de 2022.

É bom registrar que, embora a Constituição da República consagre o princípio da presunção de inocência, nota-se que ela também autoriza ao longo de seu texto, mais especificamente no seu artigo 5º, inciso LXI, a decretação da Prisão Preventiva, razão pela qual se entende que havendo fundadas razões para a medida extrema, não há que se falar em constrangimento ilegal por desrespeito a tal princípio. Acerca da prisão cautelar como forma de assegurar a aplicação da Lei Penal, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"... significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal no caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não obstante já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou país, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 567-569).

Corrobora o entendimento jurisprudencial: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBOS MAJORADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum libertatis. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. 2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. 3. Ordem denegada.(TJ-DF 07195954020218070000 DF 0719595-40.2021.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Dessa forma, entendo que, in casu,
resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis)e pela garantia da ordem pública.
Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, inscrito no CPF nº 240.142.038-08, nascido em 04/12/2004, filho de Cosme Aparecido dos Santos Pereira e Cristiane Cardoso da Silva, residente e domiciliado na Rua Sete, Quadra 19, Lote 05, Bairro Mathias Neves II, nesta cidade de Rondonópolis/MT, nos termos do artigo 310, II, do CPP.

Dou os presentes devidamente intimados e cientificados dos termos aqui constantes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, que segue anexado neste termo. Nada mais havendo, determinou a MMª Juíza o encerramento do presente termo, que vai assinado digitalmente tão somente por esta magistrada, conforme disposto no art. 137, parágrafo único[1], da CNGC/TJMT e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ. Eu, _________ (Amanda G. Montalvão de Lima, Assessora de Gabinete I), o digitei e subscrevi. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito plantonista.(...)”(Sic.)(Negritou-se)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto consubstanciada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consta também da vertida decisão, que o acusado foi autuado por atos infracionais de roubo e tráfico de drogas, no âmbito da Vara da Infância e Juventude, todas entre 2020 e 2022, vez que o completou a maioridade em dezembro de 2022 e, em tese,

incidiu em novo delito

16.09.2023.

A propósito, dispõe o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.1. No caso, tem-se que a constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade do entorpecente apreendido, o fato de o agravante ter tido passagens por atos infracionais, inclusive por fato semelhante ao destes autos. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e a justificar a manutenção da medida extrema.2. Conforme reiterado entendimento desta Corte Superior de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2022).3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.4 . Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 842.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)
(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Com efeito, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID.184161168-fls.03), boletim de ocorrência nº.2023.263342 (ID.184161168-fls.05), depoimentos dos policias que procederam a ocorrência (ID.184161168-fls.07 e 09), termo de exibição e apreensão (ID.184161168-fls.14/15) e termo de reconhecimento de pessoa (ID. 184161169).

Os indícios suficientes de autoria ressoam da própria dinâmica dos fatos e declaração da vítima (ID.184161168-fls.05), que transcrevo:

“QUE ESTAVA TRAFEGANDO PELA AVENIDA JULIO CAMPOS QUANDO FOI ABORDADO POR DOIS INDIVÍDUOS SENDO QUE UM DELES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E COMO O SUSPEITO NÃO CONSEGUIU ABRIR A PORTA DO VEÍCULO, ESTE CORREU, MOMENTO EM QUE A VÍTIMA TAMBÉM ARRANCOU COM O SEU VEÍCULO E COMEÇOU A SEGUIR DE LONGE OS SUSPEITOS APOS LIGAR PARA A POLICIA MILITAR E PASSAR AS CARCATERISTICAS DOS SUSPEITOS; QUE AO SE APROXIMAR OS SUSPEITOS CORRERAM CADA UM PARA UM LADO E O DECLARANTE SEGUIU UM DELES ATÉ QUE O SUSPEITO CANSOU DE CORRER E FEZ MENÇÃO DE SE ENTRAR MOSTRANDO QUE ESTAVA DESARMADO LEVANTANDO A CAMISA; QUE ESTE SUSPEITO CONSEGUIU FUGIR; QUE AO ENCONTRAR A POLICIA MILITAR TOMOU CONHECIMENTO DE QUE TINHAM DETIDO O SEGUNDO SUSPEITO; QUE UM DOS SUSPEITOS PORTAVA ARAM DE FOGO NA HORA DA ABORDAGEM E USAVA UMA CAMISA LONGA SOCIAL XADREZ E UMA TOUCA VERDE, ERA JOVEM, PARDO; QUE O SEGUNDO SUSPEITO USAVA CAMISA PRETA, JOVEM 18 ANOS, PARDO, POSSUIA TATUAGEM NO BRAÇO;
QUE A VITIMA RECONHECEU COM TODA A CERTEZA O SUSPEITO MARCOS VINICIUS CARDOSO

DOS SANTOS
COMO SENDO O SEGUNDO SUSPEITO DESCRITO.” (Negritou-se)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos legitimam a segregação cautelar do paciente.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis, calcado na primariedade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tal atributo não possui o condão de, por si só, ensejar a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

De igual teor, tenho que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Transcrevo ainda, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.187189179)

“Comunico que o paciente MARCOS VINÍCIUS foi preso em flagrante na data de 17/09/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157 § 2ºA, I c/c art. 14, II; cujo auto da prisão em flagrante foi analisado durante o plantão judiciário, ocasião em que a juíza plantonista (...), converteu a prisão do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei, face a possibilidade de reiteração criminosa.
Conforme consta dos autos, o paciente no dia 16.09.2023, por volta das 23h06min, em via pública, situada na Avenida Governador Júlio José de Campos, bairro Parque Sagrada Família, nesta cidade de Rondonópolis, em concurso com indivíduo não identificado, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, em prejuízo da vítima André Vieira Souza, não consumando o crime por circunstâncias alheia à sua vontade, tendo a vítima realizado reconhecimento pessoal do paciente, conforme termo de reconhecimento constante aos autos (ID 129692488),
apontando que ele seria o indivíduo que não empunhava a arma de fogo no momento da tentativa de roubo. (...). Citado o paciente por intermédio da Defensoria Público apresentou resposta à acusação na data de 04.10.2023, ocasião em que não arguiu nenhuma questão preliminar ou realizou qualquer outra espécie de pedido (ID 130939233). Na data de 05.10.2023 foi designada audiência de instrução e julgamento para data de 18.10.2023, e na data aprazada foi realizada a inquirição da vítima e designada audiência de continuação para o dia 31.10.2023 às 14h00min.”(Sic.).(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MARCOS VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023